Tribunal: TJSP
Processo: 2054239-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Ação anulatória de assembleia condominial c/c prestação de contas – Tutela provisória para imediato afastamento do corpo diretivo e nomeação de administrador judicial – Requisitos ausentes – Documentos referentes a antigas irregularidades, já sob a administração da síndica eleita – Meros indícios de que esta pessoa não desfrute da confiança necessária para o exercício do cargo que não são

Ementa:
Ação anulatória de assembleia condominial c/c prestação de contas – Tutela provisória para imediato afastamento do corpo diretivo e nomeação de administrador judicial – Requisitos ausentes – Documentos referentes a antigas irregularidades, já sob a administração da síndica eleita – Meros indícios de que esta pessoa não desfrute da confiança necessária para o exercício do cargo que não são suficientes para seu afastamento – Agravo de instrumento improvido.